Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §1o, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de roubo com grave ameaça à pessoa. No recurso se postula: (i) desclassificação para furto tentado; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da tentativa de roubo para tentativa de furto; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de redução da pena em razão do crime tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O conjunto probatório demonstra que o réu invadiu a residência da vítima e, ao ser surpreendido por terceiro, simulou portar arma de fogo e proferiu ameaças de morte, caracterizando grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a desclassificação do crime para furto tentado.
4. A versão apresentada pelo réu na fase inquisitorial — de que estaria no local colhendo frutas — não encontra respaldo no acervo probatório, é contraditada pelas imagens do local e não contribui para o esclarecimento dos fatos, não configurando confissão espontânea.
5. A fixação da fração de 1/3 para a causa de diminuição pelo crime tentado observa adequadamente o iter criminis percorrido, dado que o réu revirou a casa da vítima, separou objetos em sacos plásticos e estava próximo de consumar o delito, aproximando-se do exaurimento da conduta.
6. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59, 68 e 14, parágrafo único, do Código Penal, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes, inaplicável a atenuante por ausência de confissão espontânea, e adequado e pertinente o redutor mínimo em relação à tentativa de crime cometido com grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tentativa de roubo com simulação de arma de fogo e ameaça verbal grave não se desclassifica para furto tentado.
2. Não se reconhece a confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu não contribui para a apuração da verdade e é refutada pelas provas dos autos em sentido contrário.
3. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo estiver o agente da consumação do delito.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 33, §2o, “c”; 44; 59; 68; 77; 157, §1o; CPP, art. 383. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1645931, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022; Acórdão 1289210, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 01/10/2020.